Tribunal: TJMT
Processo: 1002788-88.2017.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002788-88.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[D N DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.538.204/0001-92 (APELANTE), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), JORDAO TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - CNPJ: 10.536.371/0001-46 (APELANTE), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002788-88.2017.8.11.0002

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PAGAMENTO DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS - APÓLICE DE SEGUROS COM CLÁUSULA DE DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO (DDR) – EXCEÇÃO PREVISTA NO TERMO - CULPA GRAVE VERIFICADA – NEGLIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS DE RESTITUIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA À SEGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando a causa envolver tema preponderantemente de direito, e a prova requerida não tem o condão de contribuir para o desfecho do litígio, sobretudo se os aspectos fáticos estão satisfatoriamente demonstrados.

A cláusula de dispensa do direito de regresso – DDR, que a contratante do transporte e seguradora pactuaram no contrato de seguros, somente impede a ação regressiva, se não restar demonstrada o dolo, a culpa grave ou a violação da legislação de trânsito por parte da transportadora ou do motorista pela ocorrência do acidente
.

A condução do veículo em velocidade superior à permitida para o local e sem a devida atenção durante o percurso constituem ato de negligência do motorista das transportadoras e, consequentemente, caracterizam a culpa grave que dá ensejo à ação regressiva.

Se o dano causado não decorre de uma
há relação contratual entre os litigantes, os juros de mora devem incidir a partir da ocorrência do evento danoso, no caso, o efetivo desembolso da indenização securitária
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1002788-88.2017.8.11.0002

APELANTE: D N DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP E JORDÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME.

APELADO: YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A..

TERCEIRO INTERESSADO: SOMPO SEGUROS S/A.

Processo na origem: 1002788-88.2017.8.11.0002

Comarca de
Várzea Grande.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
D N DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP E JORDÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME
de sentença que
julgou procedente
a ação.

AÇÃO
: Ação de Ressarcimento de Danos por Sub-Rogação (Proc. nº 1002788-88.2017.8.11.0002) que
YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (antiga razão social de SOMPO SEGUROS S/A)
move contra
D N DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP E JORDÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME
.

SENTENÇA
(ID 127271442 - Pág. 1/7)
:
julgou procedentes os pleitos formulados na inicial para condenar as requeridas D N DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP E JORDÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME ao pagamento de forma solidária da importância de R$71.815,03 (setenta e um mil, oitocentos e quinze reais e três centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros moratórios do desembolso. Condenou ainda as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

APELAÇÃO

(ID 127271455):
D N DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP E JORDÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME
alegam que a sentença é nula por cerceamento de defesa, porquanto não lhes foi oportunizada a produção de prova pericial e testemunhal. Insiste que não há prova de que tenha havido dolo ou grave culpa das requeridas ou seu preposto. Argumenta que as transportadoras estão liberadas da responsabilidade, nos termos dos artigos 12, VI e 13 da Lei 11442/2007. Assegura que há cláusula de dispensa do direito de regresso – DDR, o que impede a ação regressiva e que a contratante do transporte e as requeridas celebraram Termo de Isenção de Regresso. Aduz que não há prova de que o motorista estivesse em alta velocidade, porque o tacógrafo fotografado não registra o tempo ou o espaço no momento do registro da velocidade. Defende que a desatenção do motorista não configura culpa grava. Alternativamente, defende que os juros e a correção monetária incidem a partir da citação. Pugnam pela reforma da sentença para declarar nula a sentença por cerceamento de defesa ou para afastar o dever de ressarcir o valor pago.

CONTRARRAZÕES

(ID 127271459)
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002788-88.2017.8.11.0002

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

D N DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP E JORDÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME
alegam que a sentença é nula por cerceamento de defesa, porquanto não lhes foi oportunizada a produção de prova pericial e testemunhal.

Observa-se, ao analisar os documentos que fazem parte do acervo probatório, nestes incluídos o Boletim de Ocorrências e também os documentos colacionados pelas partes, que o Juízo de origem concluiu pela desnecessidade de realização de novas provas, porquanto promoveu o julgamento antecipado da lide.

Desse modo, hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 370 do CPC/2015, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

Em que pese as requeridas afirmarem ser necessária uma perícia técnica do acidente, mormente para precisar se o motorista estava ou não transitando em velocidade acima da permitida, importante ressaltar que a presença dos tacógrafos recolhidos do caminhão acidentado, e que registram todo o trajeto do veículo, demonstram a velocidade empregada no momento do evento (ID 127271406 - Pág. 1/6).

Do mesmo modo, não se mostrou necessária a produção de prova testemunhal, mormente porque no momento do acidente não houve testemunhas, apenas se encontravam no local os dois motoristas FABIANO e JOÃO DOMINGOS, prepostos da requerida, e cujo relato dos fatos consta tanto do Boletim de Ocorrências (ID 127271394 - Pág. 1/2) quanto do Termo de Declaração (ID 127271401 - Pág. 1).

Desse modo,
afigura-se despicienda a realização de perícia técnica ou mesmo a produção de prova oral, apenas porque o resultado da ação não atendeu aos interesses das apelantes
.

Portanto, correta a sentença que julgou antecipadamente a lide, com base na análise feita dos documentos colacionados.

Com essas considerações,
rejeita-se a preliminar nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
D N DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP E JORDÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME
de sentença que julgou procedente a ação
de Ressarcimento de Danos por Sub-Rogação (Proc. nº 1002788-88.2017.8.11.0002) que lhes move
YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (antiga razão social de SOMPO SEGUROS S/A)
.

Na inicial, a seguradora autora
YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.
relata que ajuizou uma Ação de Ressarcimento de Danos por Sub-rogação, em face dos apelantes
D N DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP E JORDÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME
, sob alegação de que a empresa NATURAL PORK ALIMENTOS S/A, contratou consigo um seguro apólice nº 2100000478-A, do Ramo “Transporte Nacional”, cujo objeto é a garantia de indenização à empresa contratante, até o limite da importância segurada, caso venha a ocorrer quaisquer das hipóteses previstas contratualmente, em conformidade com a extensão dos danos eventualmente ocasionados durante o transporte das mercadorias inerentes ao ramo de atividade da Segurada.

Mencionou ainda, em sua exordial, que a transportadora
D N DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP
foi contratada pela segurada NATURAL PORK ALIMENTO S/A para o transporte de carga que, por sua vez, subcontratou a empresa
JORDÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME
para realizar o transporte de mercadorias (carne de suínos congelada) de Nova Mutum/MT ao Estado do Rio de Janeiro/RJ, porém tais mercadorias sofreram avarias durante o transporte, em razão de tombamento do caminhão em
24.04.2016
, no trecho do Km 237 da BR 452.

Em razão do acidente de trânsito, a empresa segurada acionou a apelada, que então procedeu o pagamento correspondente a uma indenização pela parte da carga perecida, no valor de
R$

71.815,03 (setenta e um mil oitocentos e quinze reais e três centavos)
, razão pela qual, exerceu seu direito de ação de regresso em face das transportadoras apelantes e requereu, na condição de sub-rogada da segurada, a condenação das mesmas à restituição dos valores indenizados.

A sentença
julgou procedentes os pleitos formulados na inicial para condenar as requeridas D N DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP E JORDÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME ao pagamento de forma solidária da importância de R$ 71.815,03 (setenta e um mil oitocentos e quinze reais e três centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de 1% ao mês desde o desembolso (efetivo prejuízo).

Inconformadas, as requeridas
D N DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP E JORDÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME
,
recorrem com o objetivo de obter a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a reforma da sentença de modo a afastar a condenação à restituição do valor pago a título de indenização pela seguradora ao proprietário da carga. Alternativamente, busca que a correção monetária e os juros de mora passem a incidir a partir da citação.

A controvérsia cinge-se em saber se ao caso se aplica a cláusula de Dispensa do Direito de Regresso – DDR.

O que se discute aqui é se há responsabilidade por parte das transportadoras decorrentes do sinistro e ainda se houve culpa grave do motorista que conduzia o veículo da apelante, de modo a ensejar o ressarcimento do valor da indenização.

De fato, as transportadoras estão liberadas da responsabilidade, nos termos dos artigos 12, VI e 13 da Lei 11442/2007, a não ser que estas ou seus subcontratados sejam responsáveis pela agravação das perdas e danos.

Do mesmo modo, a cláusula de dispensa do direito de regresso – DDR, que a contratante do transporte e seguradora celebraram, impede a ação regressiva, a não ser que reste demonstrada a culpa grave da transportadora ou do motorista pela ocorrência do acidente.

Vejamos:

“
Não haverá, sob qualquer hipótese, dispensa do direito de regresso:

- quando o sinistro for decorrente de dolo, má fé e/ou
culpa grave equiparável ao dolo
do(s) transportador(es), seus motoristas e ajudantes por ele(s) contratado(s)
” (ID 127271385 - Pág. 8).

Assim, como bem destacou a sentença: “
Cumpre anotar que a cláusula DDR constitui renúncia ou abdicação do direito da seguradora de se voltar regressivamente contra a transportadora, após ter pago o seguro à sua cliente segurada,
salvo se ocorrer alguma condição resolutiva prevista no contrato
(ex.: dolo, culpa ou má-fé da transportadora)
” (grifei).

Resta, portanto, analisar se, no caso, houve ou não a culpa grave do motorista que conduzia o veículo em nome das transportadoras requeridas, porquanto não restou demonstrado que tivesse a intenção de causar o acidente (dolo) ou mesmo a intenção de prejudicar as empresas contratante ou contratada (má-fé).

Da descrição dos fatos, conforme narração do próprio motorista que conduzia o veículo, ao regular o sistema de refrigeração do veículo (ar-condicionado), teria desviado a atenção da estrada, e a roda dianteira do lado direito caiu no acostamento, o que culminou na perda do controle do veículo e o tombamento.

Por certo que o simples ato de regular a temperatura no interior do veículo não constitui fator de agravamento das condições do acidente, porém. associado a outras atitudes do motorista, pode ter sido a causa determinante do sinistro.

Segundo o pleito formulado pela autora-seguradora, o fator de agravamento da situação que levou à ocorrência do sinistro foi que o veículo trafegava em velocidade acima do permitido para o local, qual seja, o caminhão estaria se locomovendo a uma velocidade de 110 km/h, quando o permitido no local do acidente era 80 km/h.

Desse modo, a autora logrou demonstrar que o veículo estava efetivamente em velocidade acima da permitida no exato momento em que o motorista resolveu operar o ar-condicionado.

Da análise dos tacógrafos (ID 127271406 - Pág. 1/6), fica fácil observar que o veículo se movia, na maior parte do tempo acima dos 80 km/h, velocidade considerada segura nas rodovias nacionais.

Mais ainda, no registro apresentado como sendo o representativo do momento em que se deu o sinistro, verifica-se que entre 12:50 e 13:00 horas a velocidade do veículo oscilou entre 60 e 120 km por horas e o último registro, antes da completa paralização, momento em que ocorreu o tombamento, o aparelho registrou a velocidade de 110 km/h.

Portanto, há que se concluir que o veículo trafegava em velocidade superior à permitida que, aliado ao fato de que o motorista, mesmo contando com a companhia de outro motorista na cabine, optou por correr o risco de desviar a atenção da rodovia e regular o aparelho de ar-condicionado.

Vê-se nessa decisão e no ato praticado em si, a negligência (falta de cuidado, desatenção, descuido, falta de zelo, falta de aplicação ao realizar determinada tarefa) do motorista, preposto das requeridas.

Desponta também dos fatos narrados, a clara violação às leis de trânsito por parte do motorista da transportadora no momento do acidente, porque o CNT dispõe que: “
Art 175. É dever de todo condutor de veículo: I - Dirigir com a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. II - Conservar o veículo na mão de direção e na faixa própria
“., de modo que não se pode considerar válida a cláusula de renúncia ao direito de regresso.

No caso, a causa do evento foi em síntese a falta de atenção, negligência e imprudência do motorista que o conduzia em velocidade incompatível com o local e com a atenção voltada para o interior do veículo e não para a rodovia, provocando o tombamento do caminhão.

Conclui-se, portanto, que o ato praticado pelo motorista, reconhecida aqui como culpa grave, afasta a previsão contida na cláusula de Dispensa de Direito de Regresso (DDR) e autoriza a seguradora a buscar regressivamente contra as requeridas o valor da indenização securitária paga à empresa segurada.

Nesse passo,
não comporta reforma a reforma a sentença na parte em que condenou as requeridas a restituir à seguradora o valor de R$ 71.815,03 (setenta e um mil oitocentos e quinze reais e três centavos), pago à segurada e que consiste no valor da carga, abatido o valor dos salvados
.

Ultrapassada essa questão, as apelantes defendem que os juros e a correção monetária deveriam incidir a partir da citação e não a partir do desembolso, como posto na sentença.

No caso, não há qualquer relação contratual entre a seguradora e as requeridas, de modo que não se trata de obrigação contratual descumprida e, portanto, os juros de mora devem incidir a partir da ocorrência do evento danoso, qual seja, o efetivo desembolso.

Diante do exposto,
nega-se provimento ao apelo, para
manter integralmente a sentença
que julgou procedentes os pleitos formulados na inicial para condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento da importância de R$71.815,03 (setenta e um mil, oitocentos e quinze reais e três centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros moratórios do desembolso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022